Tribunal: STF
Processo: Rcl 79471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 81.126/2025)



    Por meio da Petição nº 81.126/2025, Manoel Tomaz Vargas Leal aduz que a controvérsia da presente reclamação constitucional — licitude da contratação de profissional autônomo (médico) mediante "pejotização" e a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício em tais casos — coincide com a matéria a ser apreciada no Tema nº 1389 da repercussão geral, razão pela qual deve incidir a ordem de sobrestamento nacional proferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603 RG.



    Requer, assim, 



     “a reconsideração da decisão que negou seguimento à presente Reclamação Constitucional, para determinar a SUSPENSÃO do seu processamento, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), até o julgamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal.



    Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a remessa dos autos ao Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.532.603/PR, para que avalie a pertinência temática entre a presente reclamação e o Tema 1389 da Repercussão Geral, e, sendo o caso, determine a suspensão do feito até julgamento definitivo da matéria.”



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Manoel Tomaz Vargas Leal contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), nos autos do Processo nº 0000844-22.2013.5.05.0133, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da Repercussão Geral).



    Em decisão publicada no dia 30/05/25, neguei seguimento a reclamação por vislumbrar que a parte reclamante valeu-se dessa ação constitucional como sucedâneo de ação rescisória, tendo em vista que os julgamentos da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da repercussão geral teriam ocorrido posteriormente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento do Processo nº 0000844-22.2013.5.05.0133. Vide:



    “Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho pela numeração única do Processo nº 0000844-22.2013.5.05.0133, observo que a tese de inexigibilidade do título foi rejeitada, dentre outros, pelo fundamento de que os precedentes obrigatórios do STF seriam posteriores ao trânsito em julgado da fase de conhecimento do caso concreto. Transcrevo, na parte de interesse, a ementa exarada pela Corte Superior do Trabalho em sede de agravo de instrumento em recurso de revista:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – FRAUDE TRABALHISTA – COISA JULGADA. [...] No presente caso, todavia, como bem assinalado pelo TRT, ‘os aludidos julgamentos do STF foram posteriores ao trânsito em julgado do presente feito’, o que torna o título executivo exigível. Precedentes. Agravo de instrumento não provido.”



    Entendo, dessa perspectiva, que não há que se falar em desrespeito a autoridade do STF ou à eficácia dos julgamentos paradigmas, valendo-se o reclamante da presente ação constitucional como sucedâneo de ação rescisória, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    (...)” (e-doc 15, p. 2-4).



    Observa-se, portanto, que no caso em concreto não incide as teses firmadas nos aludidos paradigmas de confronto, razão pela qual também não se aplica a pretendida ordem de sobrestamento nacional, que tem incidência naqueles casos em que se discute, dentre outros pontos, “a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324”.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão em que o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos afetados pelo Tema nº 1.389 da repercussão geral vinculado ao ARE nº 1532603/PR:



    “No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    (...)



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos.”(grifei).



    Por fim, destaco que a ordem de sobrestamento nacional prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não atrai a prevenção do relator que a prolatou para análise deste requerimento.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente